Tribunal: TCU
Processo: 021.423/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 731060 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado como solução para manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios e pneus/câmaras de ar, serviços especializados em geral com substituição de peças, climatização, retífica de motores, tapeçaria, lanternagem, funilaria, pintura, estofamento, elétrica, alinhamento e balanceamento de rodas para a frota de veículos pesados, reboques e gerador.)

Inteiro teor:
Acórdão 2701/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno, e arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, e determinar o arquivamento do processo, dando ciência aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.423/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.